Tribunal: TJMT
Processo: 1030734-59.2022.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1030734-59.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIANA DE ASSIS NEVES - CPF: 458.321.961-04 (RECORRENTE), FERNANDA DOMINGAS RONDON - CPF: 034.159.131-98 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. FATURA EVENTUAL DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR COMPROVADA. REGISTRO DE CONSUMO A MENOR DEMONSTRADO. COBRANÇA DA DIFERENÇA DEVIDA.

CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXERCICÍO REGULAR DE DIREITO. TEMA 699 STJ.

DANO MORAL AFASTADO.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Demonstrada a redução da média de consumo, apurada na unidade consumidora, em razão de irregularidade no medidor, é legítima a cobrança de fatura eventual, constituindo exercício regular de direito.

A concessionária de energia elétrica age em exercício regular de direito ao proceder à suspensão do fornecimento de energia elétrica em decorrência do inadimplemento de fatura eventual, em consonância com o entendimento firmado no julgamento do TEMA 699 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1030734-59.2022.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Recorrido(s):

Mariana de Assis Neves

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

18 de abril de 2023

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Posto isso,

proponho

rejeitar

a preliminar arguida e

julgar
parcialmente

procedentes

os pedidos iniciais, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: 1.

Declarar

a inexistência dos débitos discutidos nos autos, a título de recuperação de consumo, em nome da parte reclamante junto a parte reclamada, vinculada a Unidade de Consumo sob no 6/649118-7 (valores de R$1.131,30 e R$1.533,77 - respectivo TOI sob no 823451 - ID 103713109), e; 2.

Condenar

a parte reclamada ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais), a

título

de

danos

morais

a parte reclamante, corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação (22/09/2022, ID 95808768), por envolver ilícito contratual. Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95
”.

Nas razões do recurso a recorrente afirma que detectou a irregularidade na unidade consumidora, bem como tratou de cumprir com as providências determinadas pela legislação, mormente a instauração de procedimento administrativo. E que assim que se detecta e comprova a irregularidade é permitido que a concessionária realize a recuperação da energia que ofereceu e não recebeu a devida contraprestação. Argumenta que não pode ser impedida de receber pelo serviço fornecido e requer que seja reconhecida a licitude do processo de aferição e cobrança da fatura eventual, bem como a improcedência do pedido inicial.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifico que foi realizada vistoria na UC n. 6/649118-7 da autora, em 23.11.2020, conforme TOI n. 823451, encontrando irregularidades no medidor e, procedida a revisão do faturamento, constatou a quantia de R$ 2.665,07, que foi desmembrada em duas faturas, nos valores de R$ 1.131,30 e 1.533,77, referente a recuperação de consumo.

Neste caso, sendo constatado procedimento irregular no medidor, consistente em “
desvio de energia no ramal de entrada
”, conforme fotografias e TOI juntados aos autos, é legítima a cobrança de fatura eventual, constituindo exercício regular de direito do credor.

A respeito da possibilidade de o prestador de serviços públicos suspender o fornecimento de energia elétrica em razão de débito pretérito do destinatário final, o Superior Tribunal de Justiça julgou, em 25.04.2018, o mérito do Recurso Especial no 1.412.433/RS representativo da controvérsia repetitiva descrita no TEMA 699, relatoria do Min. Herman Benjamim, sendo firmada a seguinte tese:

“Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados

90 (noventa) dias de retroação”.

Assim, tem-se que em caso de recuperação de consumo não faturado por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, como no presente caso, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito.

Deste modo, se as faturas eventuais de consumo venceram em 12.04.2021 e 17.05.2021, e o corte no fornecimento foi realizado em 02/08/2022, entendo que ocorreu dentro do período de 90 (noventa) dias contado do vencimento da fatura, situação que demonstra que a concessionária de energia agiu em exercício regular de direito, em consonância com o TEMA 699 do STJ, por isso, inexiste dano moral a ser indenizado.

Ante o exposto, conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para julgar IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023